Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA POR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu cometeu o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes.
2. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
3. Na espécie, foi corretamente aplicado o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperar a pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
4. Sendo o réu multirreincidente, deve-lhe ser considerada maior reprovação do que a conduta praticada por acusado com apenas uma reincidência, não sendo cabível a preponderância da confissão, tampouco compensação integral entre ambas.
5. Em que pese a pena cominada ao réu seja inferior a 8 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado.
6. Recurso conhecido e desprovido.